Tribunal: STF
Processo: AI 100064
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
- COMPETÊNCIA. INTERVINDO A UNIÃO COMO ASSISTENTE DA RE (CESP) E
SENDO COMO TAL ADMITIDA, EM AMBOS OS GRAUS, PELA JUSTIÇA ESTADUAL, A
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO PASSA A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS
DO ART. 125, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUSIVE PARA ADMITIR, OU
NÃO, A INTERVENÇÃO REQUERIDA, AFASTADA, ASSIM, A INCIDENCIA DA
SÚMULA N. 556.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.